Tribunal: STF
Processo: Rcl 25283
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – A QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, art. 125, § 2º) – LEGITIMIDADE DESSA FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO PLANO ESTADUAL, MESMO QUE SE TRATE DE MERA REPRODUÇÃO, NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO, DE REGRA INSCRITA NA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA – ESSENCIALIDADE, NO ENTANTO, DE QUE O PARADIGMA DE CONFRONTO, EM TAL CONTEXTO, SEJA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE INVOCAÇÃO, COMO PARÂMETRO DE CONTROLE, DE CLÁUSULA QUE, INSCRITA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUALIFIQUE-SE COMO PRECEITO DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA POR PARTE DOS ENTES FEDERADOS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DESTE INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO.



    – Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula normativa que, inscrita na Constituição Estadual, reproduz, com idêntico conteúdo redacional, regras constantes da própria Constituição Federal, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º, da Constituição da República.



    – O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão somente, a Constituição do próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes.



    – Esta Corte Suprema reconhece possível, sempre em caráter excepcional, a invocação de normas inscritas na Constituição Federal, como parâmetro de controle em sede de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local (CF, art. 125, § 2º), unicamente na hipótese de referidas normas constitucionais federais qualificarem-se como preceitos de observância compulsória pelas unidades federadas, situação essa que se registra nestes autos.



    – A jurisprudência que esta Corte firmou em tema de aplicabilidade da regra de competência consubstanciada no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal ressalta que falecerá competência originária ao Supremo Tribunal Federal sempre que o objeto da causa não envolver direitos, interesses ou vantagens que digam respeito, unicamente, à própria Magistratura.